Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-81.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000660-81.2019.8.11.9005
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravada: ANTENOR ROCHA DOS SANTOS
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a “(...) transferência de ANTENOR ROCHA DOS SANTOS, CNS no 700.0020.1024.0809, mediante avaliação de risco específico para transferência e autorização médica do profissional que atualmente assiste o paciente, para Hospital de Referência em Cirurgia Vascular, podendo ser Hospital Geral, Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá ou outro da rede pública que disponha de condições técnicas para tratamento de sua patologia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de fixação de multa diária. (...)”.
Argumenta o Agravante que o Agravado necessita do procedimento cirúrgico de cirurgia vascular de alta complexidade. Desse modo, o juízo a quo não teria decidido com acerto, visto que não possui legitimidade/competência para o fornecimento do procedimento postulado, justamente por ser complexo, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso.
Assevera ainda, que o Agravante / Município de Cuiabá que não dispõe de recursos orçamentários para a contratação dos serviços necessários ao procedimento pretendido, sendo que a determinação para que assim atue gerará prejuízos incalculáveis à municipalidade, prejudicando inclusive o atendimento aos serviços de Atenção Básica.
Aduz ainda que o Agravado não reside em Cuiabá, e sim em Conquista d ́Oeste/MT, de sorte que sequer tem legitimidade passiva para responder a ação.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da liminar concedida na origem, afastando a responsabilidade do Município para a cobertura do procedimento postulado pelo Agravado.
É a síntese.
Decido.
A decisão objurgada não merece reforma, pois, no caso, versando a demanda sobre direitos salvaguardados constitucionalmente, entendo que não há possibilidade de a decisão agravada resultar em lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.
Com efeito, o artigo 196 da CRFB/1988 contém preceitos de eficácia plena, pois o direito subjetivo do cidadão à saúde é, diretamente, determinado, pelas políticas sociais e econômicas nesta área pela Administração Pública.
Por outro lado, o seu artigo 6.o traz o rol dos direitos sociais, dentre eles, encontra-se previsto o direito à saúde, que consiste em dever do Estado e direito de todos, configurando, assim, ato ilegal a negativa do exercício do referido dever.
A Lei Federal n.o 9.656, de 03 de junho de 1998, determina em seu artigo 12, § 2.o, inc. I, e § 3.o, a obrigatoriedade de atendimento nos casos de emergência. Assim, constitui direito do cidadão à saúde e incumbe ao Poder Público o custeio relativamente àquele necessitado para tratamento.
Em sequência ao dispositivo transcrito, o artigo 198, II, prevê que as ações e serviços públicos de saúde do sistema único têm como diretriz o atendimento integral.
Assim, a situação em que se encontra o Agravado demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, já que somente com a realização do procedimento em questão, poderá o Agravado restabelecer a sua saúde.
Além disso, consta informações do próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT acerca da necessidade do procedimento prescrito.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, motivo pelo qual não há se falar em sua reforma.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA